Tribunal: STF
Processo: AI 487389
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 


CABIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




Discussão acerca do cabimento da ação de mandado de segurança, tal como versada nestes autos, reduz-se à matéria infraconstitucional. Não cabe recurso extraordinário para discutir ofensa reflexa ou indireta à Constituição. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.